Tribunal: STF
Processo: HC 90794
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A
   CONDENAÇÃO NÃO TERIA SIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.
1.      A
   condenação dos Pacientes ampara-se em elementos concretos,
   devidamente comprovados nos autos, tendo sido expostos, de forma
   exaustiva, todos os elementos de convicção.
2.      Ordem denegada.